Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0738726-98.2021.8.07.0000 Autor(s) Espólio de José Marcolino Gomes Júnior Réu(s) José Roberto de Carvalho e Laboratório Pronto Análise Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo espólio de José Marcolino Gomes Júnior contra acórdãos do c. Superior Tribunal de Justiça proferidos no AgInt no REsp n. 1.861.925/DF, julgado em 15/3/2021 (Id 105542752 do processo de referência), e nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.861.925/DF, julgado em 22/6/2021 (Id 105542752 do processo de referência). Destaco as ementas dos referidos julgados, respectivamente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ALEGADAMENTE INESTIMÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Tendo o Tribunal de origem reconhecido haver litispendência em relação a ação anteriormente proposta, já sentenciada, o exame da alegação de que não houve a configuração da litispendência pela ausência de citação válida demandaria a consideração de elementos fáticos não reconhecidos no acórdão recorrido, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Não há violação do art. 1.022 do CP quando a omissão não foi especificamente apontada nos embargos de declaração opostos na origem. 3. Descabido o agravo interno quanto a questão que não fora arguida nas razões ou nas contrarrazões do recurso especial, configurando-se inovação recursal. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão que examinou de forma clara e expressa todas as razões veiculadas em agravo interno. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgamento do recurso especial. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Concretamente, o agravo interno foi interposto pelo espólio ora requerente contra decisão unipessoal exarada pelo eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino que negou provimento ao agravo em recurso especial (interposto pelo espólio autor) e deu provimento ao recurso especial (interposto pelos réus), para, alterando o entendimento firmado no acórdão n. 1165149, proferido pela 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. Esse o teor da decisão objeto do agravo interno no recurso especial julgado pelo colegiado do c. Superior Tribunal de Justiça: Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOLINO GOMES JÚNIOR, representado pela inventariante MARDÉLIA SANDRA OLIVEIRA FERREIRA GOMES, e de recurso especial interposto por DANIEL AMIN FERRAZ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que deu parcial provimento à apelação interposta no curso da ação ordinária proposta contra JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO e contra LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE LTDA. A ementa do acórdão recorrido foi redigida nos seguintes termos (fls. 769- 770): PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E EXPULSÃO DO SÓCIO. ESPÓLIO DE UM DOS SÓCIOS. TUTELAS PROVISÓRIAS. OBJETO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA E RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. PEDIDO INÓCUO. PROCESSO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se o objeto do pedido das tutelas provisórias de urgência e evidência pleiteada na apelação se confunde com o próprio mérito recursal, deve ser com ele analisado. 2. Nos termos do art. 55, caput e parágrafos, do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e quando houver perigo de decisões conflitantes ou contraditórias, devendo os processos de ações conexas serem reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 3. Torna-se inócuo o pedido de reconhecimento da conexão e de julgamento simultâneo se já sentenciada a ação na qual a parte autora reputa ser conexa. 4. Tendo sido parcialmente dissolvida, em outra ação judicial, a sociedade em relação ao sócio falecido, inexiste interesse jurídico do espólio para pleitear a dissolução total da sociedade e a expulsão do sócio remanescente, tendo em vista que o falecido não mais integra a sociedade. 5. Se a fixação dos honorários advocatícios pautada no valor atualizado da causa importar em condenação que se revela excessivamente onerosa à parte e desproporcional ao trabalho do patrono da parte contrária, à complexidade da demanda e ao provimento jurisdicional nela obtido, é cabível a adoção do critério equitativo (art. 85, § 8o, CPC), sob pena de representar ofensa ao exercício do direito de ação e aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, além de poder representar enriquecimento ilícito. 6. Recurso parcialmente provido. Em suas razões, o ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOLINO GOMES JÚNIOR alega violação aos arts. 1.022, 240, 55, 330, III, e 485, V e VI, do CPC, e art. 1.784 do CC, alegando que a) o não afastamento, de forma clara, da litispendência implica prejuízos para o recorrente, que deve arcar com os ônus sucumbenciais; b) não se pode deixar de reconhecer a conexão pela existência de sentença parcial de mérito que não se deu anteriormente, mas no mesmo ato de aplicação da litispendência; c) que o recorrido está administrando e gerindo patrimônio que não lhe pertence, sendo que a titularidade das quotas sociais do falecido pertence aos herdeiros, até que haja liquidação, de modo que os herdeiros têm interesse processual de ver a sociedade protegidas das ações do sócio remanescente (e-STJ fls. 798-810). DANIEL AMIN FERRAZ, em seu recurso especial, sustenta ter havido ofensa aos arts. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem desconsiderou os limites da verba honorária e os fixou por equidade, embora a apreciação equitativa fosse incompatível com o presente caso. Defende que a lei não conferiu ao intérprete a faculdade de promover o arbitramento dos honorários de forma equitativa, mas expressamente delimitou sua utilização às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Ressalta, assim, que não há previsão de se promover a fixação por equidade quando o valor da causa for considerado alto (e-STJ fls. 841-850). JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO e LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE LTDA apresentaram contrarrazões ao recurso especial do autor (e-STJ fls. 863-871). A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios inadmitiu o recurso especial inteposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOLINO GOMES JÚNIOR (e-STJ fls. 873-876) e admitiu o recurso especial interposto por DANIEL AMIN FERRAZ (e-STJ fls. 877-878). O ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOLINO GOMES JÚNIOR interpôs agravo em recurso especial, defendendo ter havido violação do art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem não enfrentou de forma clara, nem mesmo quando do julgamento dos embargos de declaração, a discussão sobre a ocorrência ou não da litispendência. Reitera que a verificação da litispendência se mostra essencial para a atribuição dos ônus de sucumbência. Defende a não aplicação da Súmula 7/STJ (e-STJ fls. 889-900). Foram apresentadas as contrarrazões ao agravo em recurso especial (e-STJ fls. 905-917). Vieram-me conclusos os autos. É o relatório. Passo a decidir. I – Do agravo em recurso especial do ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOLINO GOMES JÚNIOR Não merece provimento o agravo em recurso especial. Conforme bem indicado na decisão que inadmitiu o recurso especial, não houve, à toda evidência, qualquer afronta ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido expressamente afirmou (e-STJ fls. 796) que, não acolhendo as alegações de conexão, estava sendo mantida a sentença quanto ao reconhecimento da litispendência, devendo, pois, o autor arcar com os ônus de sucumbência. No que diz respeito à conexão e ao interesse de agir, o recurso especial, de fato, esbarra na Súmula 7/STJ. O Tribunal de origem concluiu que a ação proposta pelo espólio do sócio falecido e a ação proposta pelo sócio remanescente não eram apenas conexas, mas, sim, idênticas, no que diz respeito ao pedido de dissolução parcial da sociedade, de modo que estaria caracterizada a litispendência, nos termos do art. 337, § 1o, do CPC. Ademais, no que diz respeito ao pedido de exclusão do sócio remanescente e dissolução total da empresa, o Tribunal de origem manteve a sentença que concluiu pela falta de interesse de agir, tendo em vista que os herdeiros não integram a sociedade, bem como que a apuração de haveres pode ser realizada na execução da sentença de dissolução parcial proferida na ação movida pelo sócio remanescente. Alterar essas conclusões do Tribunal de origem exigiria, sem dúvidas, a incursão na seara fática da demanda, o que não é admitido nesta instância recursal, a teor da Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. II – Do recurso especial interposto por DANIEL AMIN FERRAZ Merece provimento o recurso especial. O Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, por entender que ele levaria a uma condenação excessivamente onerosa e desproporcional ao trabalho realizado, à complexidade da demanda e ao provimento jurisdicional obtido. Os honorários, portanto, foram arbitrados equitativamente, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 10.000,000 (dez mil reais). Tal entendimento, porém, vai de encontro à jurisprudência firmada na Segunda Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que o art. 85, § 8o, tem aplicação meramente subsidiária, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório e naqueles em que o valor da causa for muito baixo, verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) O Tribunal de origem fixou os honorários advocatícios por equidade, por entender que o valor da causa seria muito elevado, hipótese, todavia, que não se enquadra entre aquelas que autorizam a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Sendo assim, e não havendo condenação e tampouco proveito econômico, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme o entendimento firmado no julgado acita citado. Portanto, considerando o trabalho realizado, o tempo de tramitação do processo, bem como o valor da causa e o provimento jurisdicional obtido, fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial e dou provimento ao recurso especial, para fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. (...) (Id 105542752 do processo de referência) Pois bem. O presente caso recomenda que o autor emende a inicial da ação rescisória, para esclarecer os seguintes pontos: 1) Da competência para julgamento da ação da ação rescisória A peça inicial apresentada pelo autor não indica, de forma clara, o decisum que pretende rescindir, tanto que indicou acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, mas, quanto à questão dos honorários advocatícios, alega, em suma, que o “enquadramento da aplicação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, não se dá pelo fato de o valor da causa ser elevado, mas pelo fato de ser inestimável o proveito econômico do requerente” (Id 31230574, pp. 14-15). Formulou pedido subsidiário para que, na “hipótese de não afastamento da litispendência, que se dê provimento à presente ação rescisória, para alterar a parametrização dos honorários de sucumbência, devendo ser fixado em critério equitativo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC”. Ocorre que, conforme destacado no início do presente despacho, a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC) foi apreciada e decidida em acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, reformou o acórdão proferido pela 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Assim, cumpre ao autor se manifestar quanto a eventual incompetência deste Tribunal de Justiça para julgar a matéria litigiosa porque emanou a decisão final do Superior Tribuna de Justiça. Vale recordar nesse ponto a regra posta no § 5o do art. 968 do CPC, que impõe a emenda da peça vestibular em casos como o ora sob exame: § 5o Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda: I - não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2o do art. 966 ; II - tiver sido substituída por decisão posterior. Desse modo, necessário intimar o autor para que se manifeste sobre possível incompetência deste Tribunal de Justiça para julgamento da presente rescisória. 2) Do pedido de liquidação das cotas sociais pertencentes ao sócio falecido e esclarecimentos sobre a existência de interesse processual Na inicial da ação rescisória, o autor formulou os seguintes pedidos: a) A citação do Requerido, para, querendo, apresentar defesa no devido prazo legal, sob pena de revelia; b) Seja julgada procedente a presente ação para rescindir a r. decisão proferida nos autos do processo n. 0006971-91.2017.8.07.0015, para afastando a litispendência, que se julgue procedente a ação, para determinar a liquidação das quotas sociais do Sr. José Marcolino, junto ao Laboratório Pronto Análise e, com isso, modular corretamente os ônus sucumbenciais; c) Na hipótese de não afastamento da litispendência, que se dê provimento à presente ação rescisória, para alterar a parametrização dos honorários de sucumbência, devendo ser fixado em critério equitativo, em conformidade com o art. 85, §8o, do CPC. d) Requer-se, ainda, seja deferida medida liminar, para suspender o curso do cumprimento de sentença a ser proposto nos autos do processo n. 0006971-91.2017.8.07.0015; e) Seja deferida a juntada da guia de custas, no valor de 5% do valor da causa, em atendimento ao disposto no art.968, II, do CPC; f) Seja o Requerido condenado em custas processuais e honorários sucumbenciais; g) Sejam as intimações feitas em nome do advogado dos Requerentes, Dr. MARCELO RIVERA SANTOS, OAB/DF 30.338, nos termos do art.235, §1o do CPC; h) A produção de provas por todos os meios em direito admitidos; O pedido rescisório que visa à liquidação das quotas sociais do Sr. José Marcolino, na sociedade Laboratório Pronto Análise foi objeto de exame em acórdão proferido na ação de dissolução parcial de sociedade, autos n. 0001072-15.2017.8.07.0015, ajuizada por José Roberto de Carvalho e Laboratório Pronto Análise Ltda. – ME em desfavor do espólio ora autor. O decisum proferido em segunda instância manteve a dissolução parcial da sociedade empresária ao dar parcial provimento aos recursos interpostos pelas partes, o que fez para “julgar parcialmente procedente o pedido autoral, determinar que a importância equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do lucro total mensal da sociedade e repassado ao Espólio não seja compensada dos haveres a serem posteriormente apurados, devendo, contudo, ocorrer a compensação dos demais valores eventualmente pagos pela empresa ou benefícios revertidos ao Espólio”. Destaco a emenda do aludido acórdão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES DA SOCIEDADE E COMPENSAÇÃO DOS VALORES ANTECIPADOS. SÓCIO FALECIDO. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DA EMPRESA APÓS O ÓBITO. LUCROS AOS HERDEIROS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA EMPRESA E DO SÓCIO REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A distribuição dos lucros da sociedade é a remuneração paga aos sócios pelo capital investido na empresa e pelos riscos assumidos no negócio, conforme se extrai o Código Civil (art. 1.007, CC). Os lucros são pagos também aos investidores e empreendedores. 2. Em que pese tenha o d. Juízo fixado a data do óbito de um dos sócios como a data da dissolução parcial societária, nota-se que, na prática, a empresa continuou suas atividades durante vários anos, beneficiando-se de todo o capital investido pelo ex-sócio e pertencente aos herdeiros em razão da sucessão hereditária. 3. Embora os herdeiros não tenham passado a integrar formalmente o quadro societário da empresa após o falecimento de um dos sócios, mantiveram o capital disponibilizado para a atividade da sociedade, fazendo jus, assim, aos rendimentos dela derivados e assumindo os riscos do investimento. Entendimento diverso implicaria em enriquecimento sem causa da sociedade e, por consequência, do sócio remanescente, o que deve ser rechaçado. 4. A importância equivalente ao percentual do lucro total mensal da sociedade devida ao espólio do sócio falecido não deve ser compensada dos haveres a serem apurados, devendo, contudo, ocorrer a compensação dos demais valores eventualmente pagos pela empresa ou revertidos em benefício do espólio. 5. A aplicação do princípio da causalidade é cabível tão somente nas situações em que o princípio da sucumbência não se revela satisfatório para solucionar algumas questões a respeito da responsabilidade pelas despesas do processo e dos honorários advocatícios. Do contrário, havendo parte vencedora e vencida, aplica-se o princípio da sucumbência, devendo arcar com o pagamento das custas e honorários a parte que não logrou êxito na demanda, nos termos do art. 85 do CPC. 6. Quando inestimável o proveito econômico, aplica-se a previsão do § 8o do art. 85 do CPC, situação em que é permitido ao magistrado fixar o valor da verba honorária por apreciação equitativa, observando o disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 7. Recursos da parte autora e da parte ré parcialmente providos. (Acórdão 1213052, 00010721520178070015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário, assim, que o autor se manifeste sobre eventual ausência de interesse quanto ao pedido de procedência da “presente ação (sic) para rescindir a r. decisão proferida nos autos do processo n. 0006971-91.2017.8.07.0015, para afastando a litispendência, que se julgue procedente a ação (sic), para determinar a liquidação das quotas sociais do Sr. José Marcolino, junto ao Laboratório Pronto Análise”, porque dito interesse está concretizado nos autos da ação autuada sob n. 0001072-15.2017.8.07.001. Não só. Deve a parte autora observar os limites da presente ação rescisória, os quais não possuem o condão de alterar as decisões exaradas nos autos 0001072-15.2017.8.07.001, notadamente porque essa espécie de ação não constitui remédio processual adequado para simples reapreciação dos fundamentos de lide definitivamente julgada. Ademais, a inicial da ação rescisória deve atender aos requisitos gerais dos arts. 319 e 320 CPC[1], como também ao requisito específico do art. 968, I, CPC, o qual estabelece que a parte, de forma clara, deve cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo. Impossível desconsiderar a sistemática adotada no estatuto processual em havendo cumulação de pedidos: a segunda pretensão será objeto de exame se acolhida a primeira, com o que cumpre à parte autora expressamente deduzir essas duas pretensões, sem possibilidade de que a pretensão que deixe de ser formulada de modo expresso seja admitida como pedido implícito de novo julgamento. Mais. Feita a adequação da inicial e a correta indicação do ato judicial rescindendo, deve a parte autora dizer de seu interesse na rescisão do julgado (iudicium rescindens) e, cumulativamente, no de obter novo julgamento da causa (iudicium rescissorium). 3) Do valor da causa O autor atribuiu à demanda o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Id 31230574, p. 17). Dita quantia é relativa somente a honorários de sucumbência calculados sobre o valor atualizado da causa no processo de referência, n. 0006971-91.2017.8.07.0015, o qual, conforme se verifica ao Id 27649927, p. 15, dos referidos autos, é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Mister, portanto, seja alterado o valor atribuído à presente demanda rescisória, porquanto a importância econômica a ela atribuída não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão nem ao proveito econômico perseguido pelo autor, conforme previsto no art. 292, § 3o, do CPC: § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Destarte, nesse ponto, deve o autor adequar o valor da ação rescisória fazendo-o corresponder ao valor da causa no processo de referência. À vista do exposto, intime-se a parte autora para que emende a inicial atendendo às orientações adiante indicadas: i) competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação rescisória quanto ao pedido de alteração dos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça; ii) existência de interesse processual na postulada “liquidação das quotas sociais do Sr. José Marcolino, junto ao Laboratório Pronto Análise”, considerando as decisões proferidas na ação n. 0001072-15.2017.8.07.001; iii) a inadequação do valor que atribuiu à rescisória, considerando a importância econômica dada à demanda no processo de referência; iv) a necessidade de que realize o depósito prévio de que trata o no art. 968, II, do CPC, e apresente o respectivo comprovante no presente processo. Prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 321 do CPC[2], sob pena de indeferimento da inicial. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. (...) Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [2] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.